Tribunal: TJES
Processo: 5001507-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARATODOS CONSTRUCOES EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
PARATODOS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, indeferiu o pedido antecipatório formulado pela parte autora.

Irresignado, a parte agravante sustenta que a majoração do IPTU é inconstitucional e está em desacordo com os índices inflacionários do período. Diante disso, alega que, não obstante existir lei municipal autorizando a atualização da base de cálculo do IPTU da localidade, inexiste qualquer lei ou norma que justifique ou autorize a majoração ocorrida no caso concreto.

Apesar de ter sido devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4546235 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
PARATODOS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, indeferiu o pedido antecipatório formulado pela parte autora.

Irresignado, a parte agravante sustenta que a majoração do IPTU é inconstitucional e está em desacordo com os índices inflacionários do período. Diante disso, alega que, não obstante existir lei municipal autorizando a atualização da base de cálculo do IPTU da localidade, inexiste qualquer lei ou norma que justifique ou autorize a majoração ocorrida no caso concreto.

Em decisão lançada no ID nº 4546235, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

A recorrente, no caso, alega que o município recorrido teria implementado um aumento abusivo do valor do IPTU, em imóvel de sua propriedade e, após instado para tanto, o ora recorrido não teria implementado a retificação do valor do aumento.

Entende que “Assim, considerando a diferença entre a atualização e majoração, e que a mudança na base de cálculo resultou em um aumento superior a 500% da obrigação pecuniária convencional da contribuinte, ora Agravante, é notória a identificação do instituto da majoração de tributo, sem a devida instrumentalização de sua inserção no campo fático”.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei, por ora, que com razão o MM. Juiz ao asseverar que:

Após detida análise das provas carreadas aos autos,
nesse momento de rasa cognição
, tenho que não demonstrada a plausibilidade do direito invocado.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de feito com repercussão geral reconhecida, RE 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou seu entendimento no sentido de que, com base no princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF), somente por lei em sentido formal é possível instituir, alterar ou majorar a base de cálculo do IPTU, cabendo apenas sua atualização por meio de decreto, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários oficiais de correção monetária.

No caso em apreço, o IPTU impugnado refere-se aos exercícios dos anos de 2018 à 2021, os quais foram lançados com fundamento na Lei 3.673/2010 – Aprova a Planta Genérica de Valores no Munício de Serra, com alterações promovidas pela Lei 4.958/2018.

Daí porque, o tributo impugnado foi, aprioristicamente, lançado com fundamento em legislação própria, não procedendo a irresignação posta na inicial.

Vale frisar, porque oportuno, que o Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n.º 1.427/ES,
restabeleceu a eficácia da Lei Municipal nº 4.958/2018, do Município de Serra/ES, por considerá-la constitucional, sobretudo por considerar que
a norma municipal impugnada encontra fundamento de constitucionalidade na regra constante do § 1º do artigo 156 da Constituição, com a redação que lhe deu a EC 29/2000.

Por ocasião do julgamento do Ag. Reg. na Suspensão de Liminar 1.427/ES, Dje 31/05/2021, o Exmo. Sr. Ministro Presidente cuidou de consignar que
“... o texto constitucional vigente permite que os Municípios instituam alíquotas progressivas de IPTU com fundamento diverso daquele previsto no art. 182, § 4º, da CF, nos termos da atual redação do §1º do artigo 156 da Constituição...”.

E arremata: “
Conforme já fiz constar da decisão agravada, a análise da legislação municipal impugnada na origem, nos limites da cognição possível no presente incidente, revela que o dispositivo controvertido, trazido pela Lei nº 4.958/2018, não tem como escopo primário o fomento ao uso adequado de específicos imóveis urbanos que se encontrem em desacordo com o que estabelece o plano diretor municipal. Cuida-se antes, de norma com manifesto intuito fiscal, que estabelece, na realidade, isenções parciais e de caráter geral de IPTU para os imóveis “de uso não residenciais e para os imóveis não edificados” localizados no território municipal, isenções estas que se reduzem com o passar dos anos, de sorte que se revela aparentemente indevida a invocação do art. 182, §4º, II, da CF como parâmetro de controle de constitucionalidade no caso concreto.”

Portanto, não há que se falar, a princípio, em ilegalidade na majoração do imposto impugnado”.

Não verifico mácula no raciocínio supra, pois, nos termos relatados, o aumento possui base legal, e por isso, ao que parece, não veio acompanhado de qualquer ilegalidade aparente.

Diante de tal cenário, nesta fase, ratifico o entendimento supra e, por conseguinte,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pontuo, inclusive, que já foi proferida decisão saneadora nos autos de origem, fixando os pontos controvertidos (ID nº 27188984).

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PARATODOS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE.LEI MUNICIPAL Nº 4.958/2018. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO MANTIDA.

1)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de feito com repercussão geral reconhecida, RE 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou seu entendimento no sentido de que, com base no princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF), somente por lei em sentido formal é possível instituir, alterar ou majorar a base de cálculo do IPTU, cabendo apenas sua atualização por meio de decreto, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários oficiais de correção monetária. No caso em apreço, o IPTU impugnado refere-se aos exercícios dos anos de 2018 à 2021, os quais foram lançados com fundamento na Lei 3.673/2010 – Aprova a Planta Genérica de Valores no Munício de Serra, com alterações promovidas pela Lei 4.958/2018. Assim, o tributo impugnado foi, aprioristicamente, lançado com fundamento em legislação própria, não procedendo a irresignação posta na inicial.

2)
O Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n.º 1.427/ES,
restabeleceu a eficácia da Lei Municipal nº 4.958/2018, do Município de Serra/ES, por considerá-la constitucional, sobretudo por considerar que
a norma municipal impugnada encontra fundamento de constitucionalidade na regra constante do § 1º do artigo 156 da Constituição, com a redação que lhe deu a EC 29/2000. Por ocasião do julgamento do Ag. Reg. na Suspensão de Liminar 1.427/ES, Dje 31/05/2021, o Exmo. Sr. Ministro Presidente cuidou de consignar que
“... o texto constitucional vigente permite que os Municípios instituam alíquotas progressivas de IPTU com fundamento diverso daquele previsto no art. 182, § 4º, da CF, nos termos da atual redação do §1º do artigo 156 da Constituição...”.

3)
O aumento possui base legal, e não veio acompanhado de qualquer ilegalidade aparente, sendo ausente a probabilidade do direito.

4)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.